Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-17.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-17.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DARCIENE DOS ANJOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança. Na origem, foi declarada a nulidade de decreto municipal que suprimiu vantagens remuneratórias da autora, com consequente condenação do Município ao pagamento das verbas suprimidas.

2. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar o dever de reparação por danos morais.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração, ao manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa as questões relevantes, tendo sido devidamente fundamentada a decisão quanto à ausência de configuração de dano moral pelo inadimplemento de verbas remuneratórias, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

6. A pretensão do embargante de modificar o julgado não encontra guarida na via eleita, devendo ser rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A simples supressão de verba remuneratória, ainda que decorrente de ato administrativo posteriormente declarado nulo, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000467-34.2017.8.05.0258
, em que figuram como embargante
MARIA DARCIELE DOS ANJOS SOUZA
, e como embargad
o o
Município de Teofilândia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22